Tribunal: STF
Processo: Rcl 84573
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF N. 324 E AOS TEMAS NS. 1.118 E 725 DA RG. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA contra  decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0010802-55.2023.5.15.0019, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e Temas ns. 725 e 1.118 da Repercussão Geral.  



    2. Alega a reclamante que a parte beneficiária “a ajuizou Reclamação Trabalhista em desfavor do MUNICÍPIO DE ARACATUBA, pretendendo que seja responsabilizado, de forma subsidiária, pelo suposto inadimplemento de encargos trabalhistas por parte da primeira Reclamada” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Ao proferir a sentença, o juízo de 1º grau decidiu que (fl. 141, e-doc. 2):  



    “Na hipótese dos autos, por força do contrato de gestão (folhas 291 a 310), a primeira reclamada tinha a obrigação de observar fielmente a legislação trabalhista (cláusula 2.26) e de prestar contas, semestralmente, à comissão instituída pelo poder público (cláusula 2.36). Por sua vez, o Município tinha o direito/dever de acompanhar, monitorar e avaliar a execução do contrato (cláusula 1.3.), podendo valerse das medidas previstas nas cláusulas 11.1 e 15.1. 



    O Município não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem ter cumprido seu dever de vigiar a execução contratual, na forma que se obrigou através do contrato administrativo.  



    Isto posto, resta caracterizado o comportamento omisso do tomador, através da não fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, de forma que agiu com típica culpa in vigilando, acarretando prejuízo à trabalhadora, pelo que aplicável a responsabilidade subsidiária do artigo 186 do Código Civil. 



    Nesse sentido, o entendimento do inciso V do Enunciado nº 331 do TST, que inclui, expressamente, a responsabilidade subsidiária dos entes da Administração Pública direta e indireta (...).



    Diante de todo o exposto, a hipótese tem adequação na Súmula 331 do c. Tribunal Superior do Trabalho, que sedimentou o entendimento que a pessoa jurídica beneficiária da mão-de-obra da reclamante, mesmo que integrante da Administração Pública, não está absolutamente isenta da responsabilidade subsidiária frente aos débitos trabalhistas da empresa contratada. 



    Por essas razões, procede o pedido de responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos trabalhistas deferidos em favor da reclamante nesta sentença, inclusive quanto aos recolhimentos previdenciários”  



    Sustenta que decidiu o “TRT-15 que o Município de Araçatuba é responsável subsidiário pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, eis que a Administração Municipal, na qualidade de tomadora do serviço, não teria fiscalizado o contrato de gestão celebrado entre as partes” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Dispôs a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho (fl. 153, e-doc. 2):  



    “No caso em análise, a responsabilidade subsidiária tem lugar pela ausência de fiscalização eficaz quanto ao pagamento de adicional de insalubridade, diferenças salariais decorrentes de norma coletiva, horas extras, intervalo intrajornada, dentre outros, o que demonstra a culpa in vigilando da administração pública municipal. Veja que o Município apenas apresentou o Contrato de Gestão (fls. 138/159) e Portarias GP 108, de 22/06/2018, GP 89, de 12/06/2019, nas quais designa Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão com a primeira reclamada (fls. 160 /161), com portarias que as alteraram (fl. 162/164). 



    Vale registrar que inexiste restrição ao alcance da responsabilidade subsidiária, abrangendo ela todo e qualquer direito reconhecido ao trabalhador, conforme estabelece o item VI da Súmula 331 do C. TST, não havendo condenação em obrigação personalíssima na presente demanda. 



    Nego provimento ao recurso.”.



    Informa que “interpôs Recurso de Revista, cujo seguimento foi denegado pelo Tribunal de Origem. Em razão disso, foi apresentado Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.” Após, o “TST negou provimento ao [recurso] interposto, sob a alegação de que deveria ser mantida a conclusão do Tribunal Regional, no sentido de denegar seguimento ao recurso de revista por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 2, 3, e-doc. 1).  



    O Tribunal Superior do Trabalho decidiu em recurso de revista, quanto à responsabilidade subsidiária, que (fl. 158, e-doc. 2):



    “Responsabilidade Solidária / Subsidiária. 



    No que se refere ao tema em destaque, inviável o recurso, pois a /o recorrente indica apenas a parte dispositiva do v. acórdão, deixando de cumprir adequadamente os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    (...)



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”.



    Em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o TST prolatou a seguinte decisão (fl. 161, e-doc. 2):



    “Neste contexto, há de ser mantida a conclusão do Tribunal Regional, no sentido de denegar seguimento aos recursos de revista por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais integram a presente razão de decidir. 



    No aspecto, destaco que a adoção da decisão agravada atende à exigência legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RHC 113308, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Dj 02/06/2021). 



    Registro, por fim, que não há falar, na hipótese, em incidência do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, pois o referido dispositivo é aplicável ao agravo interno e não ao agravo de instrumento. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST, nego provimento aos agravos de instrumento.”.



    Argumenta que as  “decisões proferidas violaram frontalmente o recente entendimento firmado por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.289.647 (Tema nº 1.118), o qual consolidou o entendimento de que a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, além de violar pacífica jurisprudência desta Corte fixada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 0010802-55.2023.5.15.0019.  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária da administração pública por verbas trabalhistas, teria violado o disposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e nos Temas ns. 1.118 e 725 da Repercussão Geral.  



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADPF n. 324 que,  



     Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)



    O Recurso Extraordinário n. 1.298.647, tema n. 1.118 de repercussão geral fixou tese no sentido de que,



     “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019/74. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei n. 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    A tese firmada no Tema n. 725, dispôs que:  



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  



    8. Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC” 



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).  



    Conforme consta dos autos, o último recurso interposto foi o agravo de instrumento contra decisão que denegou o seguimento do recurso de revista, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias.  



    Desse modo, considero sem razão o reclamante, quanto à violação aos Temas de Repercussão Geral invocados (Temas ns. 1.118 e 725).  



    9. Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:  



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



    10. Verifico que, quanto à alegada violação à ADPF n. 324, a interpretação conferida pela decisão reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelas verbas trabalhistas, não se mostra dissociada do que restou decidido por esta Suprema Corte no referido paradigma.



    No caso em análise, a autoridade reclamada atribuiu a responsabilidade subsidiária ao ente público em razão da ausência de fiscalização adequada, circunstância que afasta a alegada afronta ao precedente invocado, na medida em que a tese firmada por esta Corte assentou a possibilidade de responsabilização subsidiária do tomador de serviços pelo descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 



    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente